Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. RECIBO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. NOTA FISCAL. REQUISITOS. VALIDADE. REGULAMENTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de decisão que exigiu emenda à inicial de ação de execução de título extrajudicial lastreada em duplicata virtual, fundamentada na ausência de previsão expressa no artigo 784, XII, do Código de Processo Civil de 2015, determinando a adequação do rito para o ordinário ou o da monitória.
2. A duplicata virtual, em mitigação ao princípio da cartularidade, é título executivo extrajudicial quando acompanhada de outros documentos, como nota fiscal, protesto do título por indicação e recibo de entrega da mercadoria, consoante julgados deste TJDFT, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ.
3. A emissão de duplicata, sob a forma escritural, para circulação como efeito comercial, mediante lançamento em sistema eletrônico, é regulamentada pela Lei no 13.775/2018, confirmando sua admissão e validade no ordenamento jurídico.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.